Tribunal: TCU
Processo: 040.656/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.656/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Polansk Alessandro Barreto de Azevedo (CPF XXX.599.674-XX); Rafael da Silva Vasconcelos (CPF XXX.888.164-XX); Raissa Nóbrega Ribeiro (CPF XXX.312.424-XX); Raissa Railla Martins Menezes (CPF XXX.882.345-XX); Raquel Araújo Souza Medeiros (CPF XXX.479.504-XX); Raul Barbosa Lima Cruz (CPF XXX.091.233-XX) e Regina Maria Araújo Silva (CPF XXX.888.303-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.